Tribunal: TJDFT
Processo: 0721626-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0721626-91.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado por advogado em favor de LEONARDO MACHADO, apontando como autoridade coatora magistrado da 3a Vara Criminal de Taguatinga que lhe negou a possibilidade de apelar em liberdade de sentença condenatória que o impôs pena total de 11 anos de reclusão e 36 dias-multa, no valor mínimo, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes associação criminosa, extorsão e lavagem de dinheiro. Alega, em síntese, ilegalidade da decisão por falta de fundamentação e por não servir a cautelar como meio de antecipação de pena. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, mediante alvará de soltura, para que possa recorrer em liberdade. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar quando demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Segundo consta da r. sentença condenatória de Id 72379528, único documento anexado, o paciente respondeu à ação penal preso preventivamente, sobrevindo-lhe, então, r. sentença condenatória que lhe impôs pena total de 11 anos de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado. Não se demonstrou, portanto, qualquer fato novo que justifique a revogação da prisão preventiva. Pelo contrário, o único fato novo trazido - superveniência de sentença condenatória -, apenas reforça os fundamentos que ensejaram a decretação da custódia cautelar, não despontando, assim, qualquer ilegalidade na r. decisão impetrada. Ademais, a jurisprudência consolidada entende que se o acusado respondeu a toda ação penal preso preventivamente, com maior razão deve permanecer se prolatada sentença condenatória com regime inicial fechado, salvo detração, a ser analisada em execução provisória pelo Juízo das Execuções Penais. Por essas razões, DENEGO o pedido liminar. Dispenso informações. À douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR